Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-93.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar “a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 1.109,49 (um mil cento e nove reais e quarenta e nove reais), referentes às taxas condominiais lançadas nos meses de dezembro/2015 a março/2016, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação” (ID 72742287).
4. Em suas razões recursais, o embargante aduz que o “acórdão embargado incorre em omissão grave ao deixar de apreciar a higidez da cláusula contratual que atribuiu ao comprador do imóvel a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais a partir da celebração do contrato, ainda que anterior à sua efetiva imissão na posse.
5. Pede que, sanado o vício indicado, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher sua alegação, afastando qualquer arguição de abusividade do contrato.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
9. O Acórdão ressaltou que a “Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema 06 - IRDR no. 2016.00.2.034904-4, firmou a seguinte tese: "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
10. Assentou que “é certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais." (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO).
11. Concluiu que, no caso, o imóvel somente foi entregue em 11/04/2016 (ID 1115012). Dessa forma, até referida data, incumbia ao réu/embargado a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais.
12. Posto isto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
14. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.